Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI - Agravo de Instrumento Processo N.: 0706753-62.2020.8.07.0000 AI Agravante: JOSEFA ZENEIDE ROCHA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO A Agravante alega que não recolheu o preparo, pois há outro recurso pendente de julgamento, no qual se discute a gratuidade de justiça. Ocorre que, no referido recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder a gratuidade de justiça (AI 0701936-52) e, no momento, aguarda o julgamento. No presente recurso, não foi demonstrada alteração na capacidade financeira da Agravante a justificar a gratuidade de justiça. Recolha a Agravante o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora